Tribunal: TJMT
Processo: 0041225-35.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0041225-35.2016.8.11.0041
Recorrente: Reta Mineração Ltda. - ME
Recorridos: Hamilton Gonçalves de Alcântara e Rosilma da Silva Monteiro
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Reta Mineração Ltda. - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94371498):
“RECURSO DE APELAÇÃO –AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO PROCEDENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ADMISSIBILIDADE – REQUERIDA QUE POSTULOU A REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL A IM DE COMPROVAR PAGAMENTO – AUTOR QUE REPELE VEEMENTEMENTE A TESE – PROVA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES QUE SE DÁ POR MEIO DE DOCUMENTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – MÉRITO – INADIMPLEMENTO DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, se o autor afirmou veementemente que não houve a quitação na forma propalada pela apelante, máxime a se considerar que o ônus do pagamento era dela, recorrente, caso em que eventual oitiva dele (autor) não teria o condão de confirmar tese que, por sua natureza, ensejava mesmo a comprovação por meio de documento que, aliás, a recorrente não produziu a contento.
Se a locatária que não comprovou o pagamento dos alugueres reclamados, age com acerto a sentença que julgou procedente a ação de cobrança”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0041225-35.2016.8.11.0041, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 14/07/2021, p. 19/07/2021).
Opostos embargos de declaração por Reta Mineração Ltda. – ME, estes foram desprovidos no acórdão id 94371498.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Reta Mineração Ltda. – ME, e, assim, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Ressarcimentos no 0041225-35.2016.8.0041, movida por Hamilton Gonçalves de Alcântara, Rosilma da Silva Monteiro, para condenar a recorrente ao pagamento de R$34.828,47, referente aos locatícios dos meses de março/2016, abril/2016, maio/2016, junho/2016 e IPTU proporcionais até a data da entrega do imóvel (20/06/2016).
A parte recorrente alega violação ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o indeferimento de produção de prova imprescindível à demonstração, por parte do Recorrente, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Recorrido, configurou cerceamento à defesa que, no contexto, tinha o direito subjetivo processual de ouvir a parte adversária em depoimento pessoal”.
Alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Recurso tempestivo (id 97556969) e preparado (id 97519499).
Contrarrazões no id 99791475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente à fixação do termo inicial da mora, de forma a repelir pagamento de encargo em duplicidade, esdrúxula situação lamentavelmente aplaudida em nome do arbítrio, traduzido em ignorar a realidade das bases empíricas da demanda.
Afirma que “muito embora de modo exaustivo tenha a recorrente quase implorado ao Colendo Tribunal ‘a quo’ no sentido que apreciasse a questão crucial do feito, qual seja, ‘adequar a condenação aos 2,5 meses de locação em aberto’, quedou -se inerte o v. acórdão guerreado”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso a fim de reconhecer o pagamento integral do aluguel do mês de março de 2016 e parcial do mês de junho de 2016.
A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer como prova de pagamento o ‘recibo’ juntado no Id 81625985 - Pág. 9, no valor de R$4.066,00, que supostamente dá quitação ao aluguel do mês de março de 2016.
Ocorre que o aludido recibo, não contém assinatura do autor apelado dando quitação ao referido aluguel.
Ademais, o cheque no valor de R$ 1.600,00, emitido por terceira pessoa (Sr. João Batista Silva) constante no Id 81625985 - Pág. 11, igualmente não tem o valor probante reclamado pela apelante, seja porque sequer fora comprovada sua compensação.
Os comprovantes de transferência dos ids 81625985 pág 13 e 15, nos valores de R$2.000,00 de 06-4-2016 e R$466,00 de 27-4-2016, igualmente não servem para comprovar o pagamento reclamado e por mais que se empenhe para estabelecer liame fático com o tal recibo, não há como estabelecê-lo, na medida em que, do contexto, afigura-se mesmo razoável entender que serviram para quitar meses de janeiro e fevereiro que estavam com mais atraso, como assegura o apelado, em razão do recorrente atraso da apelante”. (id 90006953 - Pág. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 373, II, do CPC, amparada na assertiva de que “o indeferimento de produção de prova imprescindível à demonstração, por parte do Recorrente, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Recorrido, configurou cerceamento à defesa que, no contexto, tinha o direito subjetivo processual de ouvir a parte adversária em depoimento pessoal”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a oitiva do autor, no cenário posto, não teria a utilidade para o fim pretendido, qual seja comprovar o pagamento do valor reclamado. Ora, se o autor afirmou veementemente que não houve a quitação na forma propalada pela apelante e a se considerar que o ônus do pagamento era dela, recorrente, eventual oitiva dele (autor) não teria o condão de confirmar tese que, por sua natureza, ensejava mesmo a comprovação por meio de documento que, aliás, a recorrente não produziu a contento”. (id 90006953 - Pág. 4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a inexistência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova testemunhal, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DA PROVA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE ESBARRA NA SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 658 DO CÓDIGO BUZAID.
EXECUÇÃO POR CARTA. DESNECESSIDADE. COINCIDÊNCIA ENTRE O FORO DA SITUAÇÃO DO BEM ARREMATADO E O FORO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. Tendo a Corte a quo consignado, expressamente e de forma fundamentada, a impertinência e a irrelevância da prova requerida, somente uma nova análise das provas elencadas nos autos possibilitaria modificar tal conclusão, o que não é viável nesta seara recursal, a teor da Súmula 7 do STJ.
2. O art. 658 do Código Buzaid dispõe sobre a expedição de carta precatória para penhora, avaliação e alienação de bens do devedor quando esses estão localizados em foro diverso daquele em que tramita a execução. Tal dispositivo justifica-se à vista do caráter territorial da jurisdição pátria, segundo o qual um determinado órgão judiciário só está autorizado a exercer sua jurisdição nos limites do foro para qual está investido.
3. Desnecessária, portanto, a execução por carta prevista no art. 658 do CPC se a localização do bem objeto de alienação judicial está abrangida pela competência territorial do juízo da execução, no caso a Subseção Judiciária de Criciúma/SC.
4. Por fim, a alteração da conclusão das Instâncias Ordinárias quanto à coincidência entre o foro da causa e o foro da situação dos bens esbarra também na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo Interno da Empresa desprovido”. (AgInt no AREsp 923.552/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.